Tribunal: TJPA
Processo: 0862016-33.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862016-33.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

APELADO: WHANDERLENE ALVES DOS PASSOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0862016-33.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BANCO CETELEM S/A(BANCO BNPP PARIBAS BRASIL S/A)

ADVOGADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA – OAB/RJ 153.999

APELADO: WHANDERLENE ALVES DOS PASSOS SILVA

ADVOGADO:

WALDEMIR CARVALHO DOS REIS – OAB/PA 16.147-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA.
CARTÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.

CONTRATAÇÃO COMPROVADA E DESCONTOS DEVIDOS. DANOS MORAIS E REPETIÇAO DE DÉBITO INEXISTENTES.
PRESCRIÇÃO.
OCORRÊNCIA DO DECURSO DO

PRAZO QUINQUENAL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 27 DO CDC.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
MULTA DE 2%

DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA E INDENIZAÇÃO PELOS PREJUÍZOS SOFRIDOS E VERBA HONORÁRIA. ARTIGOS 80, I E II E 81 AMBOS DO CPC.
SENTENÇA INTEGRALMENTE DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0862016-33.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BANCO CETELEM S/A( BANCO BNPP PARIBAS BRASIL S/A)

ADVOGADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA – OAB/RJ 153.999

APELADO: WHANDERLENE ALVES DOS PASSOS SILVA

ADVOGADO:

WALDEMIR CARVALHO DOS REIS – OAB/PA 16.147-A

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO CETELEM S/A( BANCO BNPP PARIBAS BRASIL S/A)
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém- Pará, que julgou procedente a pretensão para lhe condenar :

1)

na restituição dobrada de empréstimos fraudulentos e

2)

ao pagamento de dano moral na ordem de R$ 5.000,00(cinco mil reais)” ( Pje ID

9571067,páginas 1-5).

As razões recursais
aludem

os seguintes argumentos:

1)

prescrição

dado que o contrato sob enfoque fora excluído no ano de 2011, com ajuizamento da Ação Judicial somente em outubro de 2018.

2)

Legalidade do desconto por contrato efetivado e subscrito pelo Apelado.

3)

Impossibilidade a restituição dobrada do indébito porque necessária a prova da má-fé.

4)

Dano moral não configurado porque a cobrança indevida desagua no campo do mero aborrecimento ou, então, que o valor seja reduzido para se adequar à razoabilidade necessária;

5)

Devolução do valor depositado na conta bancária sob enfoque eis que usufruído ou, no mínimo, sua compensação e

6)

Condenação em litigância de má-fé.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas.

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 9571076, páginas 1-6).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0862016-33.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

BANCO CETELEM S/A( BANCO BNPP PARIBAS BRASIL S/A)

ADVOGADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA – OAB/RJ 153.999

APELADO: WHANDERLENE ALVES DOS PASSOS SILVA

ADVOGADO:

WALDEMIR CARVALHO DOS REIS – OAB/PA 16.147-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

A questão litigiosa versa sobre desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de 39(trinta e nove) empréstimos consignados não contratados junto ao
BANCO CETELEM S/A,
que rebate o

cenário fático desde sua gênese, aduzindo que a numeração se refere a 39 descontos que parte de uma única contratação, a saber: cartão de reserva de margem consignável 80-10714/08016.

Inicio o voto saneando essa divergência.

De fato, segundo espelho advindo do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e colacionado por
WHANDERLENE ALVES DOS PASSOS SILVA
no PJe ID
9571027
, páginas 1-4, as 39(trinta e nove)

deduções sob enfoque consagram
descontos de cartão de crédito
advindo da Reserva de Margem para Cartão de Crédito nº 80-010714/08016, pactuado

em

27/02/2008 com dedução de descontos partindo do mês 04/2008.

Informações que corroboram com o contrato apresentado no PJe ID 9571050,página 1 – Cartão de Crédito BNG Aura para Aposentados e Pensionistas do INSS, devidamente subscrito pela Apelada na data de 27.02.2008, inequivocadamente.

Percebe-se, então, que a sentença combatida merece ser reformada dado a existência da contratação apontada, cujo silêncio ao debate acerca do direito à informação promove o desmoronamento das condenações.

Todavia,

em função da qualidade do julgamento, é preciso analisar a questão prescricional, que reputo como ponto central da demanda eis que trata do direito de exercer a pretensão.

Argumento Central:
Prescrição Quinquenal

A legislação aplicada ao caso concreto é a Consumerista dado que o apontado

prejuízo decorre de serviço prestado pela Instituição Bancária denominada como fornecedora de serviços, afastando o regramento da Legislação Comum.

À vista disso, o prazo prescricional é de 05(cinco) anos imposto pelo artigo 27 do CDC e não de 03(três) anos, conforme artigo 206, § 3º, inciso V do CC.

Conta-se, portanto, o prazo da data do último desconto do cartão de crédito RMC em consonância à posição da 2º Turma de Direito Privado do TJPA,

destacando recentíssimo e importante

julgado da relatoria da Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMUDOR. PRESCRIÇÃO.

NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. PRECEDENTES DO STJ.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO DOS VALORES. FRAUDE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CPC, ART. 373, II). DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DOIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020224-49.2016.8.14.0028 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024). Negritei.

Pois bem.

O contrato fora excluído do banco de dados do INSS em 02.06.2011, sendo esta a data em que cessou os respectivos descontos de cartão de crédito e o momento inicial da contagem do prazo prescricional de cinco anos. ( PJe ID 9571027, página 2).

Reforço. Muito embora se entenda pela inocorrência da prescrição em contrato de RMC por inexistir número de parcelas do contrato ou limites de saque, por exemplo.

Esse raciocínio, porém,

inaplica-se no caso concreto dado

que a questão litigiosa identifica

o último dia de desconto, no momento em que o contrato sofreu exclusão dos arquivos do INSS: 02.06.2011.

Continuando. A Ação Judicial somente foi proposta em 11.10.2018, quase 07(sete) após o decurso do lapso prescricional, estando indubitavelmente prescrita ou extinta a pretensão em si.

Demais argumentos prejudicados dada a existência da contratação que afasta danos morais e a repetição de indébito.

À disso, posiciono-me pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível para reconhecer e declarar extinta a pretensão eleita por
WHANDERLENE ALVES DOS PASSOS SILVA
por força da prescrição, desconstituindo integralmente

os efeitos jurídicos da sentença objurgada ante a certeza da contratação,

segundo

fundamentação acima esposada.

Por estarem presentes os ditames do artigo 80, I e II do CPC, condeno a Apelada a pagar
multa

de 2%(dois por cento) do valor corrigido da causa

e a indenizar
BANCO CETELEM S/A
pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas efetuados, sem perder de vista ser a litigante beneficiária da justiça gratuita.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 09/07/2024